Tribunal: CARF
Processo: 12448.919230/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.919230/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.022 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
U&M MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DA DCTF O DESPACHO DECISÓRIO. DADOS COM
ERROS
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
no processo administrativo fiscal, por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a
existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isso porque os dados
identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de
comprovar a existência de pagamento a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA;
NÃO
SUFICIENTE.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente,
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de saldo negativo
de CSLL, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado
com outras provas, conforme inteligência da Súmula CARF no 92.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.919230/2012-16
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919230/2012-16

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-59.544, proferido pela 4a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) por intermédio da
qual o contribuinte compensou débito de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) referente ao 3o trimestre de 2007 com suposto crédito de pagamento indevido
ou a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao 3o trimestre
de 2007 no montante de R$ 58.541,76 na data de transmissão, decorrente de Darf de R$
216.167,08, com código de receita 2089, arrecadado em 31/10/2007.
2. Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório que decidiu não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação
declarada, haja vista que o valor recolhido foi integralmente alocado a débito de mesmo
tributo e período de apuração confessado pelo contribuinte, sendo o crédito inexistente.
3. Cientificado por via postal em 11/10/2012 conforme fl. 109, em 13/11/2012 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 3 a 6, instruída com os
documentos às fls. 7 a 105, onde argumenta, em síntese, que: (i) verificou ter apurado e
recolhido o IRPJ do 3o trimestre de 2007 no montante de R$ 216.167,08, quando o
correto seria R$ 157.625,32 após ter identificado erro na base de cálculo; (ii) retificou a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e a Declaração de
Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) em 05/11/2012, indicando
os valores corretos.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
improcedente sob o argumento de que a Recorrente não comprovara o erro de fato no
preenchimento da DCTF original, e, assim, considerando que todo o montante recolhido via Darf
já havia sido, integralmente, utilizado para liquidação de débito existente, o crédito pretendido
foi tido por inexistente.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando que:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919230/2012-16

I - DOS FATOS
1) Trata-se, originariamente, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”), cadastrado sob o n.o
03195.72442.221107.1.3.04-5658, transmitido pela Recorrente em 22/11/2007, para
compensação de débito da “CSLL - PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM
LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO” (Código 2372), referente ao 3o Trimestre de
2007, com pagamento indevido ou a maior do “IRPJ - LUCRO PRESUMIDO” (Código
2089), também referente ao 3o Trimestre de 2007.
2) Tal crédito tem origem em um DARF recolhido pela Recorrente, em 31/10/2007, sob
o Código 2089, referente a uma Sociedade em Conta de Participação (“SCP”) da qual
era sócia, no montante de R$ 216.167,08. É que, posteriormente a esse recolhimento, a
Recorrente reavaliou a base de cálculo do imposto e percebeu que o valor exato seria de,
apenas, R$ 157.625,32, o que originou um evidente recolhimento a maior, da ordem de
R$ 58.541,76 (R$ 216.167,08 - R$ 157.625,32 = R$ 58.541,76), utilizado, parcialmente,
na DCOMP n.o 03195.72442.221107.1.3.04-5658.
3) Ocorre que, ao analisar a mencionada DCOMP, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (“SRFB”) proferiu despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pela Recorrente, em decisão vazada, resumidamente, nos seguintes termos:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. (...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada” (fl.02).
4) Irresignada, a Recorrente apresentou a cabível manifestação de inconformidade,
demonstrando a materialidade do crédito utilizado na mencionada compensação.
Entretanto, a 4a Turma da DRJ/REC achou por bem julgar improcedente a manifestação
de inconformidade do contribuinte, “...para ratificar a decisão recorrida” (fl. 123).
5) Contudo, conforme será a seguir evidenciado, não há como prevalecer a exigência
ora combatida, tendo em vista a legitimidade da compensação efetuada pela Recorrente,
devendo ser reformada a r. decisão recorrida, o que ora se requer a esse E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
II - DO DIREITO
6) Conforme informado, a compensação declarada através da DCOMP n.o
03195.72442.221107.1.3.04-5658, transmitida em 22/11/2007, não foi homologada pela
SRFB, em decisão confirmada pela RRJ/REC. Esse entendimento, contudo, não merece
prevalecer.
Como demonstrado, através da referida DCOMP, a Recorrente compensou débito da
“CSLL - PJ QUE APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO PRESUMIDO OU
ARBITRADO” (Código 2372), referente ao 3o Trimestre de 2007, com pagamento a
maior do “IRPJ - LUCRO PRESUMIDO” (Código 2089), também referente ao 3o
Trimestre de 2007.
O mencionado crédito está vinculado ao DARF recolhido em 31/10/2007, no montante
de R$ 216.167,08. Afinal, o valor correto do imposto era de, apenas, R$ 157.625,32, o
que fez surgir o crédito de R$ 58.541,76 (R$ 216.167,08 - R$ 157.625,32 = R$
58.541,76), utilizado, parcialmente, na DCOMP n.o 03195.72442.221107.1.3.04-5658.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919230/2012-16

7) Ocorre que, à época, como a Recorrente declarou como devido o valor incorreto (R$
216.167,08), a SRFB não conseguiu “visualizar” o crédito passível de compensação e,
portanto, não homologou a sobredita compensação.
8) Entretanto, constatado o equívoco, a Recorrente retificou as suas declarações,
sanando o erro que impedia a SRFB de certificar a materialidade de seu crédito,
decorrente do mencionado recolhimento a maior.
9) Inicialmente, a Recorrente retificou a sua DIPJ 2008 (Ano-Calendário 2007), para
alterar a Ficha n.o 11 (“Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa”) e indicar,
no mês de Setembro, no campo “IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP”, o
montante correto de R$ 157.625,32 (fl. 33).
10) Na mesma oportunidade, a Recorrente retificou a sua DCTF de Setembro de 2007,
para indicar, a título de Imposto de Renda, o montante de R$ 157.625,32 (fl. 57).
Inclusive, a DCTF passou a indicar, claramente, na página 3 (fl. 60), no “Grupo de
Tributo: IRPJ (...) Código da Receita: 2908-08 IRPJ - PJ que apura o imposto com base
no lucro presumido - SCP”, referente ao 3o Trimestre de 2007, o débito de 157.625,32.
Adicionalmente, a Recorrente informou em sua DCTF, para o mesmo período (3o
Trimestre de 2007), um recolhimento, por DARF, no montante de R$ 216.625,32, o
que, evidentemente, permitiu que a SRFB visualizasse o seu crédito, da ordem de R$
58.541,76, (R$ 216.167,08 - R$ 157.625,32 = R$ 58.541,76), objeto de compensação
parcial na DCOMP n.o 03195.72442.221107.1.3.04-5658.
12) Ocorre que, apesar dos argumentos apresentados pela Recorrente, a DRJ/REC
achou por bem “...considerar improcedente a manifestação de inconformidade” (fl.
123), indeferindo a compensação por ela declarada.
13) Contudo, o que se percebe, in casu, é que a r. decisão recorrida se afasta da verdade
material dos fatos que deram origem ao pedido de compensação da Recorrente.
Na hipótese sob análise, essa verdade material, que deve nortear a condução do
processo administrativo, permite-nos chegar à inafastável conclusão de que o crédito
utilizado na referida compensação é inteiramente legítimo, inexistindo razão para que a
mesma não seja homologada, independentemente de quando foram feitas as retificações
de sua DCTF e sua DIPJ.(...)
Em síntese, a manutenção da r. decisão recorrida, o que admitimos apenas para
argumentar, obstará o aproveitamento de um crédito materialmente legítimo, o que viola
o princípio da verdade material, que deve nortear o processo administrativo.
Afinal, a despeito do momento em que foram feitas as retificações de sua DIPJ e/ou de
sua DCTF, os documentos contábeis da Recorrente são capazes de comprovar que ela
lançou mão de um crédito materialmente legítimo, referente ao recolhimento a maior do
“IRPJ - LUCRO PRESUMIDO” (Código 2089), referente ao 3o Trimestre de 2007.
É dizer, um simples erro de fato não pode inviabilizar a compensação de um crédito
materialmente legítimo, o que ora se requer seja reconhecido por esse Tribunal
Administrativo.
15) Acentuado rigor, mesmo que a legitimidade da compensação não pudesse ser
comprovada por meio da documentação juntada aos autos, o que se admite apenas para
argumentar, a Autoridade Administrativa, na procura da verdade material, poderia ter
baixado os autos em diligência, a fim de que a materialidade do crédito utilizado pela
Recorrente pudesse ser cabalmente comprovada.
16) Dessa forma, considerando que a documentação juntada aos autos reflete, com
extrema clareza, a materialidade do crédito apurado pela Recorrente e utilizado na
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919230/2012-16

compensação sob análise, reformada deve ser a r. decisão recorrida, o que ora se requer
a V.Sas.
Ao final, a Recorrente requereu:
17) Diante de todo o exposto, requer a Recorrente seja o presente Recurso Voluntário
conhecido e provido, para que seja reformado o v. Acórdão n.o 11-59.544, da 4a Turma
da DRJ/REC, cancelando-se a exigência fiscal aqui vergastada.
Sucessivamente, caso o presente recurso não seja provido para cancelar a exigência
fiscal, o que se admite apenas para argumentar, requer-se que os autos sejam baixados
em diligência, a fim de que seja possível comprovar, por meio da escrituração contábil
da Recorrente, a materialidade do seu crédito e a legitimidade da compensação por ela
efetuada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre compensação de débito de
CSLL referente ao 3o trimestre de 2007 com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) também alusivo ao 3o trimestre de2007 no
montante de R$ 58.541,76, oriundo de Darf de R$ 216.167,08, com código de receita 2089,
arrecadado em 31/10/2007.
In casu, na DCTF transmitida originalmente estava declarado IRPJ de R$
216.167,08 para o 3o trimestre de 2007. Ocorre que, em 05/11/2012, após a ciência do despacho
decisório, a Recorrente apresentou DCTF e DIPJ retificadoras com o objetivo de reduzir a
estimativa declarada de R$ 216.167,08 para R$ 157.625,32, a fim de justificar a existência do
direito creditório pleiteado na Dcomp (R$ 58.541,76).
Acerca da questão assim constou no acórdão de piso (e-fls. 119-123):
11. Não obstante a DCTF retificadora ser intempestiva, o §3o do art. 9o da IN RFB no
1.599, de 2015 (atualmente vigente), autoriza a retificação de ofício da DCTF atendidas
as seguintes condições: (i) prova inequívoca de erro de fato no preenchimento da
declaração, e (ii) que esta retificação ocorra enquanto não extinto o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário correspondente à declaração:
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela
declaração.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919230/2012-16

12. Ademais, independentemente de ser possível ou não a retificação de
ofício do débito informado na DCTF em função do atendimento ou não
do requisito da extinção do direito de constituição do crédito tributário, é
devido considerar a disposição do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014,
que estabelece ser passível de pedido de restituição (e, por conseguinte,
de compensação) valor pago indevidamente em função de erro de fato
cometido no preenchimento da declaração (no caso DCTF):
45. Da mesma forma que a revisão de ofício, a retificação de ofício pode ser
feita a qualquer tempo, para crédito tributário não extinto e indevido. Para os
casos em que o crédito tributário já se encontre extinto, “deve ser observado,
nesse caso, o art. 168 do CTN, que condiciona a correção do erro praticado e a
devolução do valor recolhido indevidamente aos cofres públicos à apresentação
pelo contribuinte de pedido de restituição antes de transcorrido o prazo fixado
no referido dispositivo legal” (Parecer Cosit no 38, de 2003).
13. Como esta última medida foi adotada pelo contribuinte com a
apresentação da Dcomp, caso se comprove a existência de erro de fato no
preenchimento da DCTF, a análise da compensação efetuada deverá
levar em consideração o montante correto do tributo.
14. Cabe destacar que a comprovação do erro de preenchimento da DCTF é ônus do
contribuinte, em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235,
de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao contencioso decorrente de
manifestação de inconformidade contra não homologação de compensação em virtude
do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 10.833, de
2003), que exige a instrução da contestação com as provas documentais das alegações
apresentadas.
15. Na espécie, a única prova carreada aos autos foi a cópia da DIPJ.
16. Em vista disso, é devido esclarecer que essa declaração por si só não tem força
probatória haja vista que, diferentemente da antiga declaração de rendimentos da
pessoa jurídica (DIRPJ), cujos saldos a pagar dos tributos apurados
representavam confissão de dívida nos termos do art. 1o da IN SRF no 77, de 1998,
a declaração que a substituiu, atual DIPJ, possui apenas valor informativo, haja
vista nova redação dada pela IN SRF no 14, de 2000.
Nesse sentido a Súmula no 92 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
"A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado".
17. Para provar que a DCTF foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a
apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte, é
necessário que ele traga aos autos provas documentais, tais como os livros
contábeis e fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de
forma a permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi declarado na
DIPJ corresponde ao registrado na escrituração. Tal medida não foi adotada.
18. Não tendo sido comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF original, há
que se considerar que o débito apontado nesta declaração e no despacho decisório restou
confirmado, e que todo o montante recolhido via Darf foi integralmente utilizado para
sua liquidação. O crédito pretendido é inexistente. (Grifou-se)
Inconformada, a Recorrente argumentou, em síntese, em sede recursal. que um
simples erro de fato, bem como a retificação da DCTF efetuada após o despacho decisório não
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919230/2012-16

podem inviabilizar a compensação de um crédito materialmente legítimo informado em
Per/Dcomp.
Neste contexto, constata-se pelo trecho transcrito do acórdão de piso, que ao
contrário do afirmado pela Recorrente, a retificação DCTF tão somente não foi considerada, vez
que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro material no
preenchimento da dita declaração.
Desta forma, a Recorrente deveria ter dialogado com a decisão recorrida, que
deixou explícita quais documentos seriam necessários para comprovação do referido erro de fato
e tê-los apresentados por ocasião da interposição do recurso voluntário. No entanto, a Recorrente
assim procedeu.
Entendo que caberia à Recorrente e produzir o conjunto probatório robusto de
suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito não prescinde de comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
Outrossim, como bem restou consignado na irretocável decisão proferida pela 4a
Turma da DRJ/REC , sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos
confessados, o Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão
de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros,
observados os demais requisitos normativos, desde que tal erro seja comprovado.
Portanto, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919230/2012-16

Porém, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2).
Destarte, partilho do entendimento do acórdão de piso de que as alterações
promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser comprovadas através
de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Quanto à necessidade da referida prova, esta Turma assim já decidiu em processo
de minha relatoria:
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de
documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência. PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro
material podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de
despacho decisório, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto
de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção,
Data da Sessão de Julgamento: 29/04/2019)
Outro não e posicionamento mais atual desse Tribunal:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2007 PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO. ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o
crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior,
incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos, fundados na escrita
comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o eventual erro de fato no
débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de prova

continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919230/2012-16

imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte
não os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção, Rel. Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Data da Sessão de
Julgamento: 17/06/2020)
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
1999
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO FORMALIZADA DE MODO
REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em
compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é necessário
que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e
vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, Rel. Roberto Silva Junior,
Data da Sessão de Julgamento: 14/07/2020)
Nesta senda, diferente do entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato3
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já
constantes nos autos e minuciosamente analisados.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que não se
deu in casu, mesmo a DRJ tendo sido explícita quanto a isso no acórdão de piso.
O posicionamento do CARF não destoa desta afirmação:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA
DE
DCTF
RETIFICADORA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO. Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de
retificação da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio
de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.(Acórdão no 1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção,
Data da Sessão de Julgamento: 10/07/2019)
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO
DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO.
DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Superados os óbices de ausência de

3 O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. Por inexatidão material
entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do
ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919230/2012-16

retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de despacho decisório complementar.
.(Acórdão no 1301-003.881, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção, Data da
Sessão de Julgamento: 14/05/2019)
Importante ratificar que autos não estão instruídos com os assentos contábeis
obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente
analisados. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente4. Ademais, indicação de dados quantitativos
na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de
plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Outrossim, como se sabe, a DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o,
inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer
referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar.
De tal modo, como também foi registrado na decisão recorrida, embora a DIPJ
seja um documento importante, não comprova as alegações da Recorrente por se tratar de mera
declaração sem efeitos de confissão de dívidas, tendo, pois, efeitos meramente informativos,
conforme exegese da Súmula CARF no 92.
Destarte, as informações constantes na peça de defesa não podem ser confirmadas,
pois não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais
que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código
Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado.

4 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.022 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.919230/2012-16

Ante o exposto, voto por julgar improcedente o recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital